Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-76.2024.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000543-76.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL VICTOR GUIMARAES AMORIM - CPF: 061.155.181-05 (APELADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), VANUZA RAMOS DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LUGAR HABITADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOAVEL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o recorrido das imputações pelos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e no art. 15, caput, da Lei no 10.826/2003, por insuficiência de provas quanto à autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova suficiente para ensejar a condenação do recorrido pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e disparo de arma de fogo; e (ii) se a sentença absolutória deve ser reformada diante das provas colhidas nos autos.

III. Razões de decidir

3. Embora comprovada a materialidade dos delitos, as provas constantes dos autos não permitem concluir de forma inequívoca pela autoria delitiva, uma vez que as declarações da vítima são frágeis e não identificam com segurança o recorrido como autor dos disparos.

4. A existência de álibi corroborado por testemunha imparcial e documentação fragiliza ainda mais a acusação.

5. A ausência de testemunha presencial, de imagens ou de qualquer prova direta da presença do apelado no local dos fatos inviabiliza a condenação.

6. Em respeito ao princípio da presunção de inocência e diante da dúvida razoável quanto à autoria, deve ser mantida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A absolvição criminal com fundamento no art. 386, VII, do CPP impõe-se quando a autoria delitiva não se apresenta demonstrada de forma segura e inequívoca, mesmo diante da comprovação da materialidade dos delitos. 2. A palavra da vítima, embora relevante, deve vir acompanhada de outros elementos probatórios consistentes, especialmente quando não há reconhecimento direto do autor. 3. A existência de álibi plausível e a ausência de prova direta autorizam a aplicação do princípio
in dubio pro reo
."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Lei no 10.826/2003, art. 15, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 834.732/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/11/2023, DJe de 17/11/2023; TJMG, APR: 00004928520228130453, Relator.: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 27/09/2023, Publicado 27/09/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da ação penal n.o 1000543-76.2024.8.11.0029, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
o réu
GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM
das imputações relativas aos crimes tipificados no
art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006
e no
art. 15,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva (ID 287541903).

Nas razões recursais registradas sob o ID 287541944, o
Parquet
sustenta que o conjunto probatório carreado aos autos, notadamente as declarações da vítima, demonstram de forma inequívoca a autoria dos delitos. Assim, postula a reforma da sentença absolutória para
condenar o apelado
por
ambos os crimes
descritos na denúncia.

Contrarrazões são vistas no ID 287541457, por meio das quais o apelado rebate os argumentos ministeriais, sustentando a fragilidade das provas acusatórias e a existência de álibi consistente, diante do que requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso
, conforme parecer de ID 297899854.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A denúncia narra que, no dia 09 de janeiro de 2024, por volta das 01h00min, na residência situada na Rua Vista Gaúcha, no 1453-B, bairro Nova Canarana/MT, nesta cidade e Comarca de Canarana-MT, o recorrido
GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Vanuza Ramos Dos Santos
, sua ex-convivente, bem como disparou arma de fogo em lugar habitado e suas adjacências, sem a finalidade da prática de outro crime.

Por esse fato, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e disparos de arma de fogo em lugar habitado e, ao final da regular instrução do feito, a denúncia foi julgada improcedente para absolvê-lo, contexto em que o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito condenatório:

Conforme relatado, a pretensão ministerial gravita em torno da alegada
suficiência probatória
para demonstração inequívoca da autoria delitiva relativamente aos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e disparo de arma de fogo em lugar habitado, autorizando a condenação do apelado.

Com a detida análise dos autos e dos elementos de prova produzidos, observo que a pretensão não comporta provimento, uma vez que não ficou demonstrada a caracterização dos delitos de forma indene de dúvidas.

No que concerne à
materialidade delitiva
, verifica-se que restou efetivamente comprovada nos autos a ocorrência de disparos de arma de fogo contra a residência da vítima
Vanuza Ramos dos Santos
, conforme demonstram os elementos probatórios documentais carreados aos autos, notadamente o boletim de ocorrência (ID 287540913), o termo de apreensão de projéteis (ID 287540919), o laudo pericial de comparação balística entre os estojos e projeteis localizados na residência da vítima (ID 287541029) e os depoimentos testemunhais que confirmam a existência dos disparos.

De igual modo, encontra-se documentalmente comprovada a existência de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, nos autos do processo n.] 1000002-43.2024.8.11.0029, com a devida intimação do ora apelado acerca das restrições impostas em 01/01/2024.

Por outro lado, quanto à dinâmica dos fatos, ao ser interrogado em juízo (ID 287541407) o apelado apresentou álibi, consistente na alegação de que não se encontrava na cidade de Canarana/MT na data dos fatos, mas sim no distrito de Espigão do Leste, Município de São Félix do Araguaia/MT, distante aproximadamente 380 quilômetros.

Em sustentação ao álibi, a defesa apresentou termo de declaração de locação e nota de despesa (ID 287541869), além de ter arrolado testemunhas que confirmaram em juízo a presença do apelado em localidade diversa, consistente no informante
Mauricio Amorim da Silva
, genitor do apelado, e
Ivan Luiz Pereira Soares,
proprietário do citado hotel onde o recorrente e seu genitor teriam se hospedado (ID 287541407).

Já neste primeiro momento consigno que, embora o depoimento de familiares deva ser analisado com a devida cautela, em razão do natural interesse no deslinde favorável da causa, não se pode simplesmente desconsiderar tais declarações, especialmente quando corroboradas por documentação e por testemunha sem vínculo familiar (
Ivan Luiz Pereira Soares
).

Com efeito, mesmo considerando que a palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher possui, inquestionavelmente, especial relevância probatória, em razão da natureza clandestina destes delitos, que ordinariamente são praticados sem a presença de testemunhas presenciais,
ex vi TJ-MG - APR: 00004928520228130453, Relator.: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 27/09/2023, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 27/09/2023
,
esta não é a hipótese dos autos
.

Conforme consignado na sentença recorrida e confirmado pela análise dos autos, a vítima
Vanuza Ramos dos Santos
, em seu depoimento judicial, afirmou textualmente que
"
acredita
que o autor dos fatos é o réu, contudo
não o viu no local
"
. Esclareceu, ainda, que
"afirmou
acreditar
que o autor dos fatos seja o réu porque este não estava aceitando o término do relacionamento"
e que
"a declarante
não viu Gabriel na cidade de Canarana em janeiro de 2024
"
(ID 287541903)
.

No caso dos autos, as declarações da ofendida materializam elemento probatório que, longe de demonstrar a autoria de forma inequívoca, revela a existência de
dúvida razoável
, mesmo que o
Parquet
pretenda fazer crer o contrário.

A convicção da vítima revela-se frágil por
basear-se apenas na semelhança sonora entre a motocicleta do autor dos disparos e a utilizada pelo recorrido
, termo que denota potencial similitude e não certeza inequívoca, notadamente diante da inexistência de indicação de qualquer sinal específico que possibilitasse a identificação.

A conclusão na qual a acusação se sustenta é ainda mais prejudicada pelo fato de o apelado não possuir veículo próprio, utilizando motocicletas emprestadas que, por natureza, poderiam ser conduzidas por terceiros, impossibilitando a vinculação exclusiva do recorrido ao crime por meio do ruído do escapamento.

Além de inexistir qualquer testemunha presencial que tenha efetivamente visualizado o apelado no local dos fatos, uma vez que testemunha
Benedita Ramos de Souza
, genitora da vítima, que residia no mesmo imóvel, declarou em juízo que
"acordou com os barulhos dos tiros, mas acreditou que fossem na rua"
e que
"afirmou não saber quem foi o autor dos disparos"
;
não se pode descrever o recorrido praticando as condutas delitivas descritas na denúncia.

Mesmo ponderando as declarações dos agentes públicos que atuaram com diligência na investigação,
Valdivino Vital Amordivino
e
Luis Conrado Barros,
seus relatos não trouxeram elementos probatórios diretos e inequívocos que demonstrem, de forma cabal, a autoria delitiva.

Isso porque, ainda que os agentes indiquem que a motocicleta vista nas imediações da residência da vítima, em horário compatível com fatos, pertencesse a um amigo do apelado,
inexiste comprovação de que o apelado tenha emprestado o bem
especificamente na data dos fatos
,
além de um mero juízo de probabilidade.

Ademais, os próprios policiais reconheceram que
"não havia câmeras de segurança nas imediações da casa da vítima",
circunstância que impossibilitou a obtenção de prova que pudesse confirmar, de forma inequívoca, a presença do apelado no local dos fatos.

Igualmente, o laudo pericial de comparação balística tão mencionado pelo Parquet nas razões recursais, embora tenha concluído que os projéteis apreendidos na residência da vítima foram disparados pela mesma arma de fogo (ID 287541029), havendo indicação no relatório policial de que este armamento teria sido utilizado em outro crime sob investigação (ID 287541041), não estabelece, por si só, a autoria delitiva relativamente ao apelado.

Com efeito, a perícia balística demonstra a identidade da arma utilizada em ambos os crimes, mas não identifica, de forma inequívoca, quem estava na posse e utilizou tal arma no momento dos disparos contra a residência da vítima.

A circunstância de o apelado ser investigado pela prática de outro crime em que teria sido utilizada a mesma arma de fogo constitui, quando muito,
indício indireto
de autoria, mas
não se confunde com prova direta e inequívoca
de que foi ele quem praticou os disparos contra a residência de
Vanuza
.

Como se sabe, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do apelado pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da
presunção de inocência
, por força da qual
a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável
.

E assim o é porque, diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza,
isento de dúvida e amparado em provas robustas que demonstrem a realidade dos fatos
; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A respeito da temática, leciona Guilherme de Souza Nucci,
ipsis litteris
:

“[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os sere shumanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 44-45 e 689) – destaquei.

Vale dizer, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo e, a despeito de eventual sensação de injustiça, é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico in dubio pro reo, de acordo com o qual, acaso exista a menor dúvida, esta deve ser solvida em favor do réu. Nesse sentido:

“[...] 4.
A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie. De rigor a absolvição do paciente
. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 834.732/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023) – destaquei.

Não se está aqui a negar que o recorrente possa ter tentado intimar sua ex-convivente com disparos contra a residência deste e com essa conduta descumprido as medidas protetivas anteriormente impostas, contudo, não é possível extrair do conjunto probatório jungido ao feito elementos que demonstrem de forma indene de dúvidas ter o recorrido praticado os crimes a ele imputados, sobretudo em razão das declarações vagas da vítima em juízo e da negativa de autoria sustentada pelo recorrido.

Nesta ordem de ideias em atenção ao princípio da presunção de inocência e considerando o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), é certo que não se pode suprimir outros direitos igualmente fundamentais (devido processo legal, presunção de inocência, livre apreciação da prova, etc.), a pretexto de reprimir a violência contra a mulher, de modo que outra alternativa não resta senão a manutenção da absolvição do recorrido, nos exatos termos da sentença.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT na ação penal n.o 1000543-76.2024.8.11.0029.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026